Tribunal: STF
Processo: RE 89711
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
CASAMENTO. SEGUNDO CASAMENTO. INVENTARIO E PARTILHA. REGIME DE BENS.
- DESDE QUE PROVIDENCIADA A ABERTURA DO INVENTARIO, COM OS BENS
DADOS A PARTILHA, NÃO E DE EXIGIR-SE QUE SEJA ELA JULGADA PARA
ENSEJAR QUE O CASAMENTO DO VIÚVO SE FAÇA SOB O REGIME DA COMUNHAO DE
BENS. SENTIDO TELEOLOGICO DOS ARTS. 183, XIII, E 226 DO CÓDIGO
CIVIL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.